Tribunal: TJSP
Processo: 2241116-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença de improcedência de ação inibitória c.c. indenizatória (violação marcária e imitação de trade dress) – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pela executada – Inconformismo – Não acolhimento – Alegado excesso de execução no que tange ao ressarcimento da remuneração da assistente técnica da ré, por superar o montante da remuneração

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença de improcedência de ação inibitória c.c. indenizatória (violação marcária e imitação de trade dress) – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pela executada – Inconformismo – Não acolhimento – Alegado excesso de execução no que tange ao ressarcimento da remuneração da assistente técnica da ré, por superar o montante da remuneração fixada em favor do perito do juízo – Inexistência – Direito da ré, ora exequente, de apontar, como assistente técnico, profissional de referência e altamente qualificado, visando à defesa de seus direitos, e de ter esse custo integralmente ressarcido, nos termos da sentença de improcedência da demanda – Valor que não se mostra exorbitante, prova de pagamento nos autos, e inexistência de indícios de que o serviço não tenha sido efetivamente prestado – Observância dos arts. 82, § 2°, e 84, do CPC – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2241116-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante BARION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
S/A e são agravados INDÚSTRIA DE TORRONE NOSSA SENHORA DE
MONTEVERGINE LTDA e SALUSSE, MARANGONI, LEITE, PARENTE,
JABUR, KLUG E PÉRILLIER ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241116-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33313c
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2241116-70.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BARION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
S/A
AGRAVADOS: INDÚSTRIA DE TORRONE NOSSA SENHORA DE
MONTEVERGINE
LTDA.
e
SALUSSE,
MARANGONI,
LEITE,
PARENTE, JABUR, KLUG E PÉRILLIER ADVOGADOS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença de
improcedência
de
ação
inibitória
c.c.
indenizatória
(violação marcária e imitação de trade dress ) – Decisão
agravada que rejeitou a impugnação ofertada pela
executada – Inconformismo – Não acolhimento – Alegado
excesso de execução no que tange ao ressarcimento da
remuneração da assistente técnica da ré, por superar o
montante da remuneração fixada em favor do perito do
juízo – Inexistência – Direito da ré, ora exequente, de
apontar,
como
assistente
técnico,
profissional
de
referência e altamente qualificado, visando à defesa de
seus direitos, e de ter esse custo integralmente ressarcido,
nos termos da sentença de improcedência da demanda –
Valor que não se mostra exorbitante, prova de pagamento
nos autos, e inexistência de indícios de que o serviço não
tenha sido efetivamente prestado – Observância dos arts.
82, § 2°, e 84, do CPC – Decisão agravada mantida –
Recurso desprovido.
VOTO No 33313
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão prolatada em cumprimento de sentença, que rejeitou
impugnação ofertada pelo executado, no que tange ao valor
dos honorários do assistente técnico da parte exequente (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241116-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33313c
3
20/21 do instrumento).
Inconformada, recorre a executada. Em resumo,
sustenta que a exequente incluiu nos cálculos da dívida
exequenda o valor de R$ 19.779,56, referente a honorários
provisórios e honorários complementares de assistente técnico,
o que não poderia ser admitido, por se tratar de montante
superior aos honorários do próprio perito nomeado pelo juízo
(R$ 9.921,24). Diz que o valor pretendido pela exequente é
“incompatível com a realidade dos autos que deve levar em conta a
complexidade do trabalho e sua extensão, o tempo despendido e
principalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
Argumenta que somente tomou conhecimento de tais valores
com o cumprimento de sentença, não tendo tido oportunidade
de conhecê-los antecipadamente e contestá-los, e que não
podem ficar a bel-prazer da parte. Pondera que seria razoável e
proporcional a fixação dos honorários do assistente técnico em
70% dos honorários do perito, e que a jurisprudência deste E.
Tribunal entende que os honorários dos assistentes técnicos
devem ser fixados em 2/3 dos honorários periciais. Requer o
provimento do recurso, para reduzir os honorários do assistente
técnico da exequente, sugerindo o montante correspondente a
66,6% ou 70% dos honorários pagos ao perito. Não houve
pedido de efeito suspensivo, nem de antecipação da tutela
recursal.
O recurso foi processado (fls. 142/143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241116-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33313c
4
A fls. 146/147, peticionaram as agravantes,
requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O
pedido foi indeferido (fls. 148).
A contraminuta foi juntada a fls. 151/155.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 20/21 e 22. O preparo foi recolhido (fls.
14/15).
É o relatório do necessário.
2 O recurso não comporta provimento.
Discute-se,
no
caso,
o
ressarcimento
de
honorários de assistente técnico, no valor histórico de R$
13.569,50 (fl. 63 do instrumento), no âmbito de cumprimento
de sentença de improcedência de ação inibitória c.c.
indenizatória, calcada em alegada violação de direito marcário e
imitação de trade dress ., na qual condenada a autora, ora
agravante, a arcar com a integralidade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios (fls. 28/36 do
instrumento).
O i. magistrado de primeiro grau rejeitou a
impugnação da executada, no ponto discutido no recurso, sob
o fundamento de que "as despesas do processo abrangem a
remuneração do assistente técnico e devem ser reembolsadas pela parte
sucumbente" (fls. 20 do instrumento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241116-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33313c
5
Não há o que reparar no entendimento do juízo
de primeiro grau.
Determinada a realização de perícia, a agravada
Indústria de Torrone N. S. Montevérgine apontou, como
assistente técnica, profissional de referência e altamente
qualificada em matéria de propriedade intelectual, visando à
defesa de seus direitos (fls. 70 do instrumento), e, ao final da
demanda, sagrou-se vencedora.
O montante cobrado não se mostra exorbitante,
não há qualquer indício de que o serviço não tenha sido
efetivamente prestado, e há, nos autos, prova do pagamento
(fls. 83/84 e 86/87).
Nesse contexto, descabida a pretendida limitação
do direito da agravada ao ressarcimento dessa despesa, nos
termos dos arts. 82, § 2°, e 84, do CPC.
No mesmo sentido, confira-se julgado recente
desta C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial:
“Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença
Ação de produção antecipada de prova Desistência da
ação Execução de verbas de sucumbência Agravante
que havia desistido da ação antes da realização da prova
pericial
Condenação ao pagamento das custas e
despesas
do
processo
Honorários
de
assistente
técnico que são compreendidos como despesas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241116-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33313c
6
processo devidos por aquele que desiste da ação (CPC,
arts. 84 e 90)
Comprovação da contratação do
assistente
técnico
pela
agravada,
bem
como
do
pagamento dos honorários correspondentes
Valor
devido pelo agravante que não representa excesso de
execução

Recurso
desprovido.”
(AI
n.
2232368-83.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maurício
Pessoa, j. em 11.02.2020.)
Pelos fundamentos retro, mantém-se a decisão
agravada.
3
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator